Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721210-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Delano Melo Loiola Wagner da Silva Coppo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delano Melo Loiola e Wagner da Silva Coppo contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709279-74.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por DELANO MELO LOIOLA e WAGNER DA SILVA COPPO contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL E DO DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que determine à autoridade impetrada proceder à sua inscrição no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes – CPO turma 2. Para tanto, sustentam nutrir interesse em promover sua inscrição para o processo seletivo de ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiros Militar, objeto do Edital n. 48/2022, entretanto, em consonância com as disposições trazidas pelo referenciado instrumento convocatório, o provimento das vagas da seleção são direcionadas somente ao Subtenentes da ativa. Ponderam que o mencionado ponto do edital foi impugnado pelo 2o Sargento – QBMG-1 Fabrício Soares do Nascimento, que teria obtido o indeferimento de sua inscrição ao argumento de lhe faltar legitimidade para implementação da matrícula. Destacam que, em tendo ciência do indeferimento do pedido de inscrição formulado pelo colega de profissão, optaram por não realizarem as respectivas inscrições. Asseveram que a exigência de ser Subtenente da ativa para obter inscrição no curso preparatório é ilegal e não detém qualquer pertinência para o cargo. Acrescentam que o ato de restringir o acesso das demais Praças de patente inferior a Subtenente, viola o disposto no art. 79, caput, da lei n.o 12.086/2009, bem como os princípios da legalidade e eficiência, na medida em que impede aqueles de demonstrarem que estão aptos intelectualmente para o exercício do oficialato. Verberam que, na condição de Segundos-Sargentos detêm respaldo legal para ingresso no curso de oficiais. Pontuam que a ilegalidade aferida no edital se estende, ainda, à imposição de critérios de seleção não previstos em Lei, tal como se infere do contido no item 9 daquele instrumento de convocação, o qual prevê em substituição à prova escrita de seleção a média apurada da somatória dos cursos anteriores ao Edital – Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP e Curso de Altos de Praças – CAEP, não abarcados como parâmetro de avaliação do concurso para Curso Preparatório para Oficial – CPO. Assinalam que o prazo exíguo de 3 (três) dias a contar da publicação do edital para a realização das inscrições afronta a razoabilidade e as disposições legais que regulamentam a matéria. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, os impetrantes buscam que a autoridade impetrada seja compelida a permitir o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/2009, bem como eventuais promoções oriundas do término do curso até decisão final de mérito na presente ação mandamental. Pois bem. A celeuma trazida aos autos tem nascedouro na possibilidade ou não de utilização de interpretação trazida à existência pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca significado da palavra “Praça”, contida no art. 79, caput da Lei Federal no 12.086/2009. Em se tratando do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a Lei Complementar no 1/1994 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal – prevê o seguinte quando trata das competências da citada Corte de Contas. Confira-se: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete: [...] XV – decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento Interno. [...] § 2o A resposta à consulta a que se refere o inciso XV deste artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. (Ressalvam-se os grifos) No que concerne à competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Regimento Interno assim especifica: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Complementar do DF no 1, de 9 de maio de 1994, compete: III - apreciar, para fins de registro, a legalidade: a) dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; b) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; [...] Art. 264. Em caso de dúvida na aplicação de disposição legal ou regulamentar, em matéria de sua competência, o Tribunal decidirá sobre consultas que lhe forem formuladas pelo Presidente da Câmara Legislativa, Governador do Distrito Federal, por Secretário de Governo ou autoridade equivalente, bem como por dirigente de órgão relativamente autônomo ou entidade da administração indireta, incluídas as fundações. § 1o As consultas deverão versar direito em tese, indicar com precisão seu objeto e ser acompanhadas de parecer técnico-jurídico da Administração. 2o A resposta à consulta terá caráter normativo e constituirá prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto, com publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do relatório/voto condutor da decisão. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Emenda Regimental 5 de 26/01/2022) § 3o A decisão sobre processo de consulta somente será tomada se presentes na sessão pelo menos cinco Conselheiros, incluindo o Presidente e Auditores convocados. Art. 265. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo anterior ou verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. No caso dos autos, observa-se que, apesar de autoridade impetrada não constar do rol de legitimados a formalizar uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Comandante-Geral do CBMDF está. Logo, à toda evidência, é o que foi feito e a autoridade impetrada seguiu orientação firmada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nesse contexto, não se evidencia qualquer irregularidade/ilegalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada, pois se encontra lastreada em interpretação levada a efeito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formal, na qual se evidenciou a incompatibilidade do Segundo-Sargento participar da seleção pública para ingresso na carreira de oficial. Com efeito, a exegese se pauta na necessidade de se encontrar na última graduação da carreira para que seja possível a configuração dos requisitos exigidos pela Lei. Finalmente, no que se refere à não aplicação de provas ou critérios utilizados para seleção, verifica-se que não há elementos probatórios robustos que ratifiquem a tese trazida na inicial. Com efeito, os militares selecionados passaram por seleção que, naturalmente, tomou por premissa os limites estabelecidos pelo edital. In casu, não se nota na documentação existente nos autos, que os impetrantes tenham manifestado sua irresignação administrativamente, impugnando o edital no período discriminado para tanto. Portanto, o requerimento liminar não pode ser deferido. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 36754610), em síntese, que o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – 2o CPO/BM, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual, contém exigência desarrazoada e desprovida de amparo legal, consubstanciada na necessidade da patente de Subtenente da ativa para o deferimento da inscrição no aludido curso. Verberam que a palavra “Praça” grafada no caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, que dispõe a respeito dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não abrange apenas a graduação de Subtenente, afigurando-se ilegítima a negativa de matrícula dos agravantes, que integram o Quadro Geral de Praças na graduação de Segundo-Sargento, no curso preparatório para a finalidade de promoção ao oficialato. Afirmam, ademais, que preenchem todos os pressupostos e requisitos, inclusive os de natureza técnica, para a pretendida progressão na carreira militar, não podendo o Comando da Corporação exigir do candidato critérios adicionais não previstos em lei. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a participação dos recorrentes no aludido curso preparatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos autos (Id. 36754612). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 36811873). O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença, ocasião em que denegou a ordem pleiteada pelo recorrente (Id. 38735058). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida a sentença que denegou a ordem (Id. 38735058 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator